Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712638-59.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PORTAL DO SOL INCORPORAÇÃO LTDA, CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDO: MAGNUM COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. JUROS DE MORA. 1. O distrato celebrado entre as partes não obsta a análise da abusividade das cláusulas nele inseridas, nos termos do art. 51, do Código do Consumidor. 2. O enunciado n. 543 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador e de forma integral, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor. 3. É possível a transferência, ao consumidor, do ônus de arcar com o pagamento de comissão de corretagem, nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, desde que devidamente respeitado o dever de informação, previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação. 5. Apelação desprovida. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 394, 395, 396 e 405, todos do Código Civil, sustentando que os juros moratórios devem ser fixados a partir do trânsito em julgado. Colaciona, quanto ao tema, ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 422, 722, 723, 724, e 725, todos do Código Civil, afirmando ser descabida a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Assevera que, no aspecto, o acórdão diverge da orientação do STJ firmada no Tema 938. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184, e Lucas Vianna Kauffmann do Nascimento, OAB/DF 59.602. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 394, 395, 396 e 405, todos do Código Civil, e ao correlato dissenso interpretativo, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que os juros de mora nos casos similares aos dos autos – responsabilidade contratual – iniciam-se na citação. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt no AREsp 1225153 / AM, Relator Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 2/12/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Em relação ao apontado malferimento aos artigos 422, 722, 723, 724, e 725, todos do Código Civil, e ao apontado dissenso entre o acórdão combatido e a orientação firmada no Tema 938, é de se registrar que a turma julgadora, ao contrário do que afirma a recorrente, se atentou para o entendimento do STJ, inclusive quanto à exceção prevista pela jurisprudência da Corte Superior, referente à necessidade de observância do dever de informação acerca da comissão de corretagem como requisito para a transferência do ônus de arcar com o respectivo valor. Ao assentar que referido dever de informação não foi atendido no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE PAGAR A COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. (omissis) 3. A jurisprudência desta Corte, no bojo do REsp no 1.599.511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, DJe 6/9/2016, decidiu pela validade da cláusula que transfere a responsabilidade de pagamento do encargo da comissão de corretagem ao consumidor, desde que devidamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no caso concreto. 4. (omissis) 5. Revela-se inviável, na estreita via do recurso especial, o reexame das provas dos autos, com o objetivo de averiguar a existência de documentos que demonstrem o cumprimento do dever de informação. 6. (omissis) 7. (omissis). (grifei) (AgInt no REsp 1832495/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). No mesmo sentido, o AgInt na Rcl 39.335/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184, e Lucas Vianna Kauffmann do Nascimento, OAB/DF 59.602. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012